Tribunal: TJSP
Processo: 0000079-11.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para a forma tentada. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Condenação confirmada. Ré que subtraiu bem mediante abuso de confiança. Relatos da vítima.

2) Crime tentado.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para a forma tentada. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Condenação confirmada. Ré que subtraiu bem mediante abuso de confiança. Relatos da vítima.

2) Crime tentado. Descabimento. Impossibilidade. Prova oral, consistente nos relatos do ofendido e de sua esposa, os quais confirmaram que a folha de cheque foi subtraída do interior da residência, inclusive, depositada na instituição bancária e posteriormente periciada. Assim, houve inversão da posse da res. Adotada a teoria "apprehensio", também denominada de "amotio", segundo a qual o crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. Consumação efetivada.

Negado provimento.